Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712393-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA D ARC HONORIO DA FONSECA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0701375-49.2021.8.07.0014 - id 89869967) que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos. Alega, em suma, ilegalidade nos descontos, que não podem ultrapassar 30% da remuneração, independentemente de ser ou não consignado em folha de pagamento. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para que sejam suspensos os descontos das parcelas correspondentes a R$ 1.584,82. 2. Em princípio, apresenta-se incensurável a decisão agravada, que adoto como motivação para indeferir a liminar: “(...) Primeiramente, quanto aos contratos firmados com o lançado das parcelas diretamente na folha de pagamento da parte autora, destaco que esta modalidade de empréstimo tem por característica assegurar maior garantia ao mutuante e menor juros ao mutuário, sendo a oneração limitada ao percentual de 30%, conforma disciplina o art. 116 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Nesse diapasão, como o desconto em folha de pagamento é condição essencial ao negócio jurídico entabulado, e garante benefícios ao consumidor nas demais cláusulas contratuais, e sem o qual possivelmente sequer haveria contratação, deve ser mantido o desconto em folha de pagamento. No tocante aos empréstimos consignados em conta corrente, de início, ressalto que não há qualquer abuso na cobrança de parcelas que devam ser pagas de uma única vez, posto que tais empréstimos são adiantamento de verbas salariais, que devem ser pagas no vencimento e em parcela única. Assim, caso houvesse limitação dessa modalidade de empréstimo, em parcelas, ocorreria na prática o desvirtuamento total do contrato firmado entre as partes. Assim, não há de se falar em limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos valores recebidos a título de salário, a qual somente se aplica a descontos efetuados mediante consignação em pagamento incidentes sobre a renda líquida (...). (...)” Como visto, a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. Não há abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização, presumindo-se que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, tendo plena ciência do ônus assumido ante o crédito disponibilizado em conta corrente. Eventual descontrole financeiro não pode alterar o pacto que livremente celebrou. Não há cogitar, portanto, em violação a princípio constitucional, porquanto o correntista é livre para dispor, como quiser, dos seus bens. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na contacorrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, TV a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (4a Turma, REsp. 1.586.910, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2017). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 30/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR RELATOR